Tribunal: TJMT
Processo: 1078520-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078520-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
. VÍCIO NÃO CONFIGURADO
. EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação e, desse modo, manteve o reconhecimento do direito à fixação de honorários advocatícios, porém reduziu o valor arbitrado inicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se
há
omissão ou erro material no acórdão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos
Embargos de Declaração não
é
rediscutir a matéria já decidida, mas
sim corrigir eventual
obscuridade, contradição ou omissão
no aresto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração
se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e
não
à rediscussão
do caso
.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
29-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento a ambos

os recursos
e, desse modo, manteve
o reconhecimento do direito
à fixação
de honorários advocatícios
.

O embargante
alega
omissão no
julgado
,
ao argumento de que a Câmara
teria se baseado em premissa
equivocada a respeito do

c
ontrato de prestação de serviços, ao
considerar

a existência exclusiva de
cláusula de êxito,
sem atentar para
outras formas de remuneração previstas
contratualmente
.

Aduz
que essa falha compromete a conclusão
quanto à configuração de
enriquecimento
sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o a
córdão
impugnado
analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do
STJ
(REsp n. 1.337.749/MS e
AgRg
no
AREsp
492.408/SP),
a qual
reconhece o direito ao arbitramento
proporcional
de honorários quando o advogado é destituído antes
do encerramento da demanda.

A
inda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços,
a ruptura
unilateral, por si só, não
afasta o dever do
contratante de remunerar adequa
damente o trabalho já realizado até então,
sob pena de
caracterizar
enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID.
299914375
), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Tod
as as questões

suscitadas e
necessári
a
s ao deslinde da contrové
rsia foram devidamente apreciada
s pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o
desfecho da lide
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO
NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025